Tribunal: TJDFT
Processo: 0752531-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752531-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR ANTUNES DE MORAIS PAIVA AGRAVADO: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a parte agravante apresentou a petição de ID n.o 79302995, informando que o Juízo de primeiro grau suspendeu o processo originário em razão da suposta atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento n.o 0752531-79.2025.8.07.0000. Pois bem. A parte agravante requereu, em sede de tutela recursal, a revogação parcial da decisão que autorizou o ingresso do ex-advogado nos autos de cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao processo até o julgamento do presente agravo. Por meio da decisão de ID n.o 78911850, o pedido liminar foi deferido “para antecipar os efeitos da tutela recursal, a fim de excluir do polo ativo do cumprimento de sentença n.o 0757389-87.2024.8.07.0001 o ex-advogado da parte credora, Dr. Lourival Soares de Lacerda”. Observa-se, contudo, que não houve atribuição de efeito suspensivo, conforme equivocadamente fundamentou o Juízo de origem. Nesse passo, deve ser comunicado ao magistrado de primeiro grau para retificar sua decisão, uma vez que não houve atribuição de efeito suspensivo no agravo de instrumento n.o 0752531-79.2025.8.07.0000. Por outro lado, cumpre destacar que o artigo 297 do Código de Processo Civil confere ao magistrado, diante do poder geral de cautela, a possibilidade de determinar as providências que entender necessárias, ainda que não expressamente previstas na legislação. Desse modo, embora não tenha sido concedido efeito suspensivo capaz, em tese, de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença, não se pode ignorar a existência de intenso litígio instaurado acerca do cumprimento da obrigação e dos respectivos valores, somada à irreversibilidade da medida pretendida. Mostra-se possível determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento. Ressalte-se que, caso a parte discorde da nova decisão, poderá impugná-la por meio do recurso cabível, considerando ser decisão superveniente, após a interposição do respectivo recurso. Posto isto, comunique-se novamente o douto magistrado de primeiro grau para informar que não houve atribuição de efeito suspensivo no agravo de instrumento n.o 0752531-79.2025.8.07.0000, conforme mencionado em sua decisão de ID n.o 259239359, devendo o Juiz retificar a referida decisão. Aguarde-se o prazo legal para apresentação das contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador